Tribunal: TJES
Processo: 5011193-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011193-59.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POLLYANNA BOZANI PIMENTEL

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. NATUREZA CAMBIAL. CIRCULARIDADE DO TÍTULO PREVISTA EM LEI.
PROCESSO ELETRÔNICO.
VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. APRESENTAÇÃO.
DES
NECESSIDADE.
FATO CONCRETO IMPEDITIVO DA COBRANÇA.
ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR.

NECESSIDADE

1
.
S
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de
processo eletrônico
“
A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Inteligência do art. 425, VI, §§ 1º e 2º do CPC/2015.
(REsp n. 2.013.526/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5011193-53.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : POLLYANNA BOZANI PIMENTEL
RECORRIDO :
BANCO DO BRASIL S.A.

PROC. ORIGINÁRIO
:
5000998-75.2021.8.08.0056

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por POLLYANNA BOZANI PIMENTEL, por inconformada com a decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 5000998-75.2021.8.08.0056, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido para intimação do Banco do Brasil para apresentar a via original da Nota de Crédito Rural nº 40/05741-0, que embasa a referida execução.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que a demanda executiva originária iniciou-se de forma eletrônica e está lastreada
na
Nota de Crédito Rural nº 40/05741-0, no valor de R$ 426.439,47 (quatrocentos e vinte e seis mil e quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos).

Foi juntada aos autos a versão digitalizada do título de crédito, razão pela qual
a ora Recorrente requereu ao juízo de origem que determinasse que o Exequente acautelasse a via original do título junto à Serventia.

Na decisão agravada, o juízo
a quo
indeferiu o pedido, com base na seguinte fundamentação:

“
Este magistrado, até o presente momento, vinha entendendo pela necessidade de apresentação, em cartório, das vias originais dos títulos de crédito endossáveis.

Contudo, revisitando a legislação e regulamentos próprios, verifico ser necessária a alteração de tal entendimento. Os avanços tecnológicos alcançados com a tramitação eletrônica dos processos judiciais, por sua dinâmica própria, determinam essa alteração de posicionamento.

Registre-se que, segundo o art. 11, da Lei nº11.419/06:

Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.

§ 1º Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização.

§ 2º A argüição de falsidade do documento original será processada eletronicamente na forma da lei processual em vigor.

§ 3º Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no § 2º deste artigo, deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado da sentença ou, quando admitida, até o final do prazo para interposição de ação rescisória.

Tal regramento tem sido objeto de reprodução pelos Atos Normativos, do eg. TJES, que determinam a implantação do sistema PJE nas Unidades Judiciárias estaduais.

Assim sendo, indefiro o requerimento de que seja determinada a apresentação das vias originais de documentos que instruíram a petição inicial.”

De fato, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é dispensável a apresentação da via original do título de crédito que lastreia a execução, quando o processo é eletrônico e não for invocado pelo devedor nenhum fato concreto impeditivo da cobrança do débito.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. FORMATO CARTULAR. PROCESSO ELETRÔNICO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 425 DO CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em definir a necessidade de juntada do original do título de crédito na hipótese de execução de Cédula de Produto Rural em formato cartular.

2. A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento.

3.
A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Inteligência do art. 425, VI, §§ 1º e 2º do CPC/2015.

4. A finalidade do art. 425 do CPC/2015 é fortalecer a tramitação eletrônica dos processos judiciais, com a valorização da autonomia dos atos e documentos produzidos na via digital, desde que estejam de acordo com os ditames legais da autenticidade e da segurança da informação.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.013.526/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

Assim, e não tendo a Recorrente apontado nenhum fato concreto impeditivo
da cobrança do débito,
não merece reparo a decisão agravada
.

E
m face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)